Tribunal: TJSP
Processo: 0001698-20.2019.8.26.0505
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Cumprimento de sentença proferida em ação acidentária – Sentença de extinção da execução – Apelo do autor-exequente.

1. Litigância de má-fé – Inicial instruída com cópias do título executivo judicial de outra demanda de conhecimento – Determinação judicial para retificação da juntada das peças essenciais – Nova juntada dos mesmos documentos extraídos de demanda não

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Cumprimento de sentença proferida em ação acidentária – Sentença de extinção da execução – Apelo do autor-exequente.

1. Litigância de má-fé – Inicial instruída com cópias do título executivo judicial de outra demanda de conhecimento – Determinação judicial para retificação da juntada das peças essenciais – Nova juntada dos mesmos documentos extraídos de demanda não relacionada – Atitude reprovável – Má-fé caracterizada – Multa mantida.

2. Ônus da sucumbência – Isenção do art. 129, § ú. Da Lei no 8.213/91 – Condenação afastada nesse ponto.

Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.